Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA VERSUS NEONERGIA. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À TÓPICO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO APENAS NESSE PONTO.
1. Decretada a revelia do réu, em decorrência da não regularização da sua representação processual no prazo assinalado pelo magistrado (CPC 76 § 1o II), inadmissível a discussão, na via recursal, de matérias de defesa próprias da contestação e que não foram objeto de apreciação na sentença.
2. Reconhecida na sentença o atendimento pela autora do seu ônus probatório (CPC 373 I), deve ser conhecida e apreciada a insurgência recursal da ré/revel contra esse tópico.
3. Quando conjunto probatório carreado aos autos pela Seguradora autora corrobora a presunção relativa de veracidade dos fatos decorrente da revelia, deve ser julgada procedente a ação regressiva movida contra a concessionária de serviço público de energia elétrica.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.